Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE CONDUTOR HABITUAL. EXPRESSA PREVISÃO EM APÓLICE. PERDA DO DIREITO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, a recorrente defende ser abusiva a prática da seguradora ao negar cobertura do conserto do carro pelo fato de que o condutor no momento do sinistro era seu filho. Assevera não haver fundamento concreto para apoiar a negativa, por não existir motivo de alteração no perfil de risco do veículo. Sustenta o cabimento de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 56015729)
3. A relação apresentada nos autos é de natureza consumerista e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora de serviços, conforme preceitua os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. Narrou a autora, em sua inicial, que firmou contrato de seguro automotivo com a requerida com vigência de 09/01/2023 até 09/01/2024. Disse que, em 24/03/2023, um motociclista colidiu com a traseira do veículo segurado e causou diversos danos. Afirmou que acionou o seguro, todavia, a seguradora recusou a cobertura, após informar que seu filho dirigia o veículo no momento do sinistro e que ela dá permissão para que ele o utilize para ir à faculdade.
5. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Embora o contrato de seguro se paute na ocorrência de evento futuro e incerto, restringe-se ao risco assumido. Desse modo, conquanto os contratos de seguro estejam inseridos no rol dos contratos de adesão, submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade nas disposições contratuais que limitam/excluam a cobertura, desde que as cláusulas sejam claras.
6. No caso, a apólice de seguro firmado previa expressamente que: “O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo a maior parte do tempo (mínimo 5 dias da semana), ainda que outras pessoas possam, em situações eventuais (no máximo 2 dias por semana), também utilizá-lo. Se várias pessoas utilizarem o veículo mais de dois dias por semana, o segurado deverá contratar como principal condutor, a pessoa mais jovem. Eventual divergência poderá acarretar a perda do direito à indenização.” Além disso, nota-se na gravação ID. 56015709, que a requerente declarou que dirigia o carro segurado cerca de 3 (três) vezes por semana, enquanto seu filho dirigia durante toda semana para ir ao curso, há aproximadamente 6 meses. Tal afirmação sugere que antes mesmo da contratação do seguro, o filho da autora era o principal condutor do veículo.
7. Nesse ponto, destaca-se que o perfil do condutor é um fator considerável na contratação do seguro, pois informações como idade, estado civil, profissão podem influenciar na precificação. Dessa forma, resta justificada a recusa da cobertura securitária visto que a apólice foi clara ao estabelecer a perda do direito à indenização, em caso de divergência nas informações do perfil fornecidas no momento da contratação. Por fim, destaca-se que não há que se falar em reparo de ordem moral ante a ausência de ilicitude na conduta da recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.